Tribunal: TJDFT
Processo: 0738775-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738775-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CESAR DA SILVA COELHO, NIELSEM DA SILVA COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO CESAR DA SILVA COELHO e NIELSEM DA SILVA COELHO contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0705346-98.2019.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de habilitação dos requerentes, na qualidade de herdeiros da autora da ação, VERA LÚCIA CARVALHO DA SILVA, falecida. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 108321858 dos autos de origem): “Em que pese as informações trazidas pela parte autora, ocorre que, somente após ultimada a partilha dos bens que compõe o espólio é que os herdeiros têm legitimidade para responder por eventuais obrigações, no limite de seu quinhão. Ao que se verifica, a presente demanda foi julgada procedente havendo valores a receber. Portanto, firmada está a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da demanda, uma vez não iniciada a partilha. É que o espólio se constitui da massa patrimonial deixada pelo “de cujus” após o óbito, e, ainda que não tenha personalidade jurídica, lhe foi conferida capacidade processual para estar em Juízo por meio de representação. Geralmente, a representação é feita pelo inventariante, mas em não havendo abertura de inventário, a representação deve ser feita pelo administrador provisório. Neste sentido, confira-se os julgados da Instância Superior deste e. Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EMENDA PROMOVIDA. AÇÃO MOVIDA CONTRA ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. SENTENÇA CASSADA. I. Concebido legalmente como universalidade patrimonial dotada de personalidade judiciária, o espólio resulta instantaneamente da morte do autor da herança e subsiste até a partilha. II. Uma vez demonstrada a morte, a demanda deve ser proposta em face do espólio do falecido, cuja representação deve ser exercida pelo administrador provisório até a abertura do inventário e consequente nomeação do inventariante. III. Havendo nos autos elementos suficientes para a identificação do administrador provisório, não pode ser endossado, no plano recursal, o indeferimento da petição inicial por suposta dúvida quanto à abertura do inventário e a pessoa do inventariante. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1042643, 20160110456733APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: 184/195).” “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO EM VIRTUDE DO ÓBITO DO EXECUTADO. ORDEM DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR CONSIDERAR A NÃO INCLUSÃO DOS HERDEIROS. SENTENÇA ANULADA. 1. O espólio é pessoa formal, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica, a quem a lei confere capacidade para estar em juízo através de representação. 2. Ordinariamente, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Contudo, antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, o administrador provisório é quem representa o espólio ativa e passivamente. 3. Para regularização do polo passivo em razão do falecimento do executado, não há necessidade de indicação de todos os herdeiros e, sobretudo, não tem cabimento a colocação dos herdeiros no polo passivo da ação de execução, de vez que individualmente não têm legitimidade para responder pela obrigação antes da partilha da herança. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão n.1055582, 20160310211215APC, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 25/10/2017. Pág.: 394-396).” Assim, fica a parte autora intimada para regularizar sua representação, no prazo de 05 (cinco) dias.” Narram os agravantes que são herdeiros da autora da ação VERA LÚCIA, a qual faleceu antes que a obrigação fosse solvida. Aduzem que a falecida não deixou bens a serem inventariados, e há demonstração, pela certidão de óbito, que os agravantes são seus únicos herdeiros, por isso a razão de ser do pedido de habilitação nos autos, como forma de sucessão processual. Pugnam pelo provimento do recurso, para que a r. decisão agravada seja reformada, de modo a “deferir a habilitação dos ora agravantes, herdeiros, formalizando-se a sucessão processual da Requerente falecida Vera Lucia Carvalho da Silva”. Os agravantes, a despeito de terem formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheram o preparo recursal. Instados a comprovar a alegada hipossuficiência, acostaram os documentos de ID 31967329 a 31967336, oportunidade na qual reiteraram o pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Da gratuidade de justiça Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - CF, "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Trata-se de uma garantia constitucional que viabiliza o direito fundamental de acesso à justiça. Conforme se infere do documento de ID 31967329 a 31967336, os agravantes não possuem contrato de trabalho vigente em suas CTPS, o que comprova a alegação de que estão desempregados, fato este também corroborado pela baixa movimentação de valores em suas contas bancárias nos últimos três meses. Neste contexto, afere-se que os agravantes se desincumbiram de comprovar a alegada hipossuficiência, fazendo jus a gratuidade de justiça. Isso posto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator